Tribunal: STF
Processo: HC 69203
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
- "Habeas corpus".
         -  Inexistência  de  cerceamento  de  defesa  por  falta  de
requisição do réu  para  a  oitiva  de  testemunhas  por  precatoria.
Intimação de seu defensor.
         - Reconhecimento fotográfico que foi corroborado por  outros
elementos probatorios. Não ocorrencia de nulidade.
         "Habeas corpus" indeferido.